Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015977-03.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abuso de confiança ou boa fé, Extorsão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCASTA MAGGIOTTI SILVA - CPF: 020.021.851-40 (ADVOGADO), AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 325.681.421-20 (REQUERENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADÉLIO KOCH (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRA
– POSTULADA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA E ANÁLISE
DA TESE REFERENTE
ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE

– PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-G
ERAL DE JUSTIÇA –
INDEFERIMETO DA INICIAL E
EXTINÇÃO
DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
DE REVISÃO
PREVISTAS NO ART.
551
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR
–
CAUSA EXTINTIVA
DECLARADA
ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDENA
ÇÃO

TRANSITADA EM JULGADO QUE É
PRESSUPOSTO ELEMENTAR PARA CABIMENTO DE AÇÃO REVISIONAL

– ACOLHI
MENTO
–
INICIAL INDEFERIDA E
PROCESSO
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A sentença condenatória, transitada em julgado, é condição indispensável para o
exame e

processamento da
revisão criminal,
de modo que
“
A extinção da punibilidade pela prescrição
elide
, por falta de interesse, a pretensão de se obter decisão de mérito em revisão criminal
”
.
(STJ, HC 23825/MG).

Preliminar acolhida
. Inicial indeferida e

processo
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Agenor Ferraz de Oliveira
, com fulcro no in
ciso
I do art.
551
do Código de Processo
Penal
Militar
,

objetivando
a
desconstitui
ção

d
a
sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
nos
autos da Ação Penal n. 9864-07.2010.8.11.0042 (código 162535),

que
reconhe
ceu
a prescrição da pretensão punitiva do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar)
e

extingui
u
sua punibilidade.

O requerente
,
por intermédio da peça
constante no ID 100592990,

assevera que a aludida sentença
não pode subsistir porque
foi exarada
com
fundamento inadmissível (pena
em perspectiva
)
;
acrescentando, outrossim, que
“
ao não observar o princípio do
devido processo legal, o magistra
do
seputou

[leia-
se sepultou]
o direito do
revisionando
de ter uma decisão de absolvição por falta de autoria
, como se buscou
ao longo de toda a instrução processual e claramente evidenciado nos presentes autos
”
; requerendo, ao final, sua
absolvição,
em razão da
ausência de provas de que tenha praticado o crime em questão
.

Destaques no original.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
101318548
, manifesta-se
pela extinção
dest
e processo
, sem resolução do mérito
.

P
orém,
se admitida
for
,
esta

actio
,

pela improcedência do
s
pedido
s

deduzidos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
deste
processo sem resolução de mérito
.

Infere-se
destes
autos que no dia
em 23 de março de 2019,

o juízo
de primeiro
declarou extinta a punibilidade do requerente e dos corréus
,
nos termos da
sentença
abaixo reproduzida:

Ação Penal nº 9864-07.2010.811.0042 (Id. 162535)

Réus: Sebastião dos Santos Batista, Adelio Koch, Luiz Humberto Ferreira Lacerda e Agenor Ferraz de Oliveira.

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra os policiais militares
CB PM ADÉLIO KOCH, SD PM SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA e SD PM LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA, dando-os como incursos nos crimes previstos no artigo 240 e 305 (por duas vezes), ambos do Código Penal Militar e o
SD PM AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA, dando-o como incurso nas penas do artigo 305 do Código Penal Militar.

A denúncia foi recebida em 31.03.2011 (fls. 174).

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu a prescrição com relação aos crimes descritos na exordial. Vejamos:

A pena prevista no tipo secundário do
delito previsto no artigo 240 do Código Penal Militar é de reclusão, até 06 (seis) anos. Enquanto o
delito previsto no artigo 305 do CPM é de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Pois bem,
em caso de condenação, a pena em perspectiva, na hipótese de uma dosagem extrema, após analisadas as circunstâncias do art. 69 e seguintes do Código Penal Militar, não seria superior ao dobro da mínima,

ou seja,
02 (dois) anos de reclusão – para o delito previsto no artigo 240 do CPM;
04 (quatro) anos de reclusão – para o delito previsto no artigo 305 do CPM.

A par disso, sendo científico o critério para a dosimetria da pena, conclui-se então, pelos comandos dos artigos 123, 125 e 126, todos do Código Penal Militar, observados os respectivos incisos e parágrafos, o falecimento da pretensão punitiva pelo apenamento que seria concretizado.

Além do mais,
denota-se dos autos que não ocorrera causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, assim, desde a data do recebimento da denúncia – 31.03.2011 - até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, e levando-se em consideração a aplicação de pena no dobro da mínima (01 ano e 02 anos, respectivamente), nos termos do art. 125, VI e V do CPM, não há mais possibilidade de punir os acusados.

Portanto, reconhecer antecipadamente significa evitar a inocuidade jurídica em atendimento a melhor política criminal e dinâmica processual, uma vez que evitar-se-á prosseguimento inútil do feito.

De fato, não há interesse de agir se durante a tramitação processual, antes da sentença final, já se vislumbra a impossibilidade de se alcançar o objetivo inicialmente proposto quando do oferecimento da denúncia, ou seja, esclarecer e comprovar o crime com o fim único de aplicação da pena. Não há outro objetivo do processo penal, senão este. Não se investiga tão somente para esclarecer a verdade real, mas, como decorrência do esclarecimento e apuração da responsabilidade aplicar a pena, para prevenir e reprimir o crime.

Prosseguir nos ulteriores termos processuais é desperdiçar tempo e recursos públicos já escassos, sem qualquer proveito às partes, o que contraria básico princípio da Administração Pública; mais que isso é submeter o acusado, sem necessidade, às agruras de um processo penal que não resultará em nenhum proveito prático, verdadeiro “constrangimento ilegal,” sem falar do tempo que poderia ser melhor aproveitado se dedicado a outros processos na iminência de ter o mesmo destino.

Ressalte-se, ainda, que a súmula n.º 438 do STJ não tem efeito vinculante, ou seja, não tem força normativa e o magistrado não está adstrito ao seu conteúdo, podendo decidir questões idênticas de acordo com a sua convicção.

ISSO POSTO
, pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, V, ambos do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Acusados
CB PM ADÉLIO KOCH, SD PM SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA e SD PM LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA, qualificados nos autos, quanto ao crime narrado na inicial.

Intimem-se. Publique-se.

Promovidas as baixas e comunicações necessárias, ARQUIVEM-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2019.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito do Juízo Militar

(ID
100627451
– p. 5
0
/5
3
).

Destacamos

To
davia, ao constatar erro material quanto a parte dispositiva da

referida
sentença,
no dia

24 de junho de 2019,
seu prolator
retificou a parte final para incluir
o reconhecimento da prescrição
punitiva do

requerente,
pela prática do delito descrito no art. 305 do C
ódigo
P
enal
M
ilitar, nos
seguintes
termos:

Vistos etc.

Verifica-se a ocorrência de erro material na decisão fls. 499/500, que deixou de mencionar no seu dispositivo final o reconhecimento da prescrição do acusado Agenor Ferraz de Oliveira e outros pela prática do delito descrito no art. 305, do CPM.

Ante o exposto, ratifico os termos da decisão anterior (fls. 499/500) e
retifico a parte dispositiva passando a estabelecer o seguinte
:

ISSO POSTO,
pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, V, ambos do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados: CB PM ADÉLIO KOCH, SD PM SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA e SD PM LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 240 e 305 (por duas vezes), ambos do Código Penal Militar e
do acusado SD PM AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime descrito no art. 305 do Código Penal Militar
.

Intimem-se.

Intime-se a defesa dos acusados SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA e AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA para apresentar razões de apelação.

(ID
100627451
– p. 5
7
/5
8
).

Destacamos

Constata-se
, pois,

da parte que foi acrescid
a à
citada

sententia

que a
prescrição da pretensão punitiva fo
i
computada sobre a pena em abs
trato, ou seja, a causa extintiva da punibilidade do requerente ocorreu antes da prolação de sentença condenatória.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente
,
elencados no art.
551
do Código de Processo Penal
Militar
assim redigido:

Art. 551.
A
revisão dos processos findos será admitida
:

a
) quando a
sentença

condenatória

fôr
contrária à evidência dos autos
;

b) quando a
sentença

condenatória
se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

c) quando, após a
sentença condenatória
, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.

Destacamos

No entanto, no caso destes autos, embora
o
requerente tenha invocado
a alínea
a
do art.
551
do Código de Processo Penal,
e tal dispositivo legal deva ser interpretado à equivalência do art. 621 do Código de Processo Penal, por serem análogos,
é imperativo concluir
que não existe
sentença penal
condenatória
transitada em julgado
.
E
, não existindo condenação
com trânsito em julgado
, induvidosamente, esta
ação revisional não pode prosperar, eis que
nas lições de T
ourinho Filho,
o
“
pressuposto primordial da revisão é a existência de um processo criminal
com sentença condenatória

trânsita
em julgado
”
(Manual de Processo Penal – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013 p. 980).

Negritamos

Por sua vez, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 621. IMPOSSIBILIDADE. ERRÔNEA CAPITULAÇÃO NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. 1.
Com efeito o art. 621 do CPP
só permite a revisão de sentença condenatória, sendo, portanto, condição indispensável, para o seu conhecimento, a decisão definitiva de mérito acolhendo a pretensão condenatória, ou seja, impondo ao réu a sanção penal correspondente
.
2. Tanto a doutrina como a jurisprudência não admitem o conhecimento de revisão criminal de sentença absolutória, salvo em caso de absolutória com aplicação de medida de segurança. 3. A questão, tratada como se fora de alteração do fundamento da sentença, é na verdade de correção de erro material de que se revestiu o decreto, ao concluir pela aplicação do art. 386, VI, quando toda a fundamentação do decisum foi no sentido da inexistência de prova da materialidade e da autoria do crime. 4. O erro material, sempre perceptível primo icto
oculi
, pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, ainda que tenha havido trânsito em julgado, já que sua correção não implica em alterar o conteúdo da decisão. 5. Recurso provido para reformar o acórdão da revisão e, em seguida, de ofício, para conceder habeas corpus, determinando a correção do erro material, na parte dispositiva da sentença absolutória.

(STJ -
REsp
: 329346 RS 2001/0070094-6, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 31/05/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 443REPDJ 10/10/2005 p. 448).
Destacamos

Logo, é imperioso reconhecer que

a pretensão deduzida
pelo requerente
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, descritas no art.
551
d
o Código de Processo Penal Militar
, razão pela qual
a inicial deve ser indeferida e este
processo extinto sem resolução do mérito.

Além do mais
,
impõe-se registrar que

“
a extinção da punibilidade pela prescrição
elide
, por falta de interesse, a pretensão de se obter decisão de mérito em revisão criminal
”
.

(
STJ, HC 23825/MG
, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 12/08/2003, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/09/2003 p. 405 RT vol. 820 p. 538)
.

Isso porque,
co
mo
é cediço
, a
prescrição é equivalente à absolvição criminal, que extingue a punibilidade do agente e retira todos os efeitos secundários da condenação,
por exemplo,
isentando-o do pagamento das cus
tas processuais e
impedindo o
lançamento de seu nome no rol dos culpados, não havendo,
por conse
quência
, qualquer

u
tilidade
n
esta ação
de revisão
,
que
, como asseverado linhas volvidas, não tem
por
objeto
a
desconstituição d
e
sentença penal condenatória transitado em julgado.

Aliás
,

Damásio de Jesus,
em relação à matéria
, faz alusão aos seguintes julgados:

[
...]No
regime do art.110,§ 2º, doCP,
a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, por ser modalidade de prescrição da ação penal (prescrição da pretensão punitiva), impede a revisão criminal
(STF,
RECrim
85.072, DJU 18.2.77, p. 889; no mesmo sentido: RT 440/367, 441/436, 444/395, 485/290 e 767/571; JTJ 261/526) [...].

(
In
, Código
de Processo Penalanotado - 22ª ed. - São Paulo - Saraiva - 2005 - p. 503).

Destacamos

[...]
O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do§ 1ºdo art.110doCP, impede a revisão criminal
(RT 591/335). [...].
(
In, Código
de Processo Penalanotado - 22ª ed. - São Paulo - Saraiva - 2005 - p. 503).

Destacamos

Esta

T
urma de Câmaras Criminais Reunidas
, por seu turno,
tem idêntico posicionamento

no que alude ao assunto,
consoante se dessume do acórdão
abaixo resumido
:

REVISÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO JUÍZO SINGULAR – DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE POLICIAL CIVIL DECORRENTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E PROVAS NOVAS A COMPROVAR A INOCÊNCIA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO FATO – CAUSA EXTINTIVA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
PRESSUPOSTO ELEMENTAR PARA CABIMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRETENSÃO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP – JULGADO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – FALTA DE INTERESSE PARA ANÁLISE DE MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL – ENTENDIMENTO DO STJ – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO IMPEDE SANÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – ARESTOS DO STJ E TJMG – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se inexiste sentença condenatória, pressuposto elementar para cabimento de ação revisional, “a pretensão deduzida na inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 da Lei Adjetiva Penal”
(TJMT,
RvC
nº 33441/2013),
razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. “A extinção da punibilidade pela prescrição elide, por falta de interesse, a pretensão de se obter decisão de mérito em revisão criminal”
(STJ, HC).

O reconhecimento da “prescrição da pretensão punitiva [...] não impede sanção na esfera administrativa advinda de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, devido à independência das esferas penal e administrativa”
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 854.784/SC).
(TJMT, N.U 0117358-47.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 08/03/2017).

Destacamos

Por derradeiro,
é
importante registrar que, não obstante o requerente tenha sido excluído do efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pelos fatos denunciados, é
imperativo ressaltar
que a extinção da sua punibilidade ante o reconhecimento
da
“
prescrição da pretensão punitiva [...] não impede sanção na esfera administrativa advinda de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, devido à independência das esferas penal e administrativa
”
, situação que reforça a ausência de interesse processual.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 854.784/SC – Relator: Min. Humberto Martins – Segunda Turma – 15.4.2016).

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para
indeferir a inicial
da

revisão criminal proposta por
Agenor Ferraz de Oliveira
;
e, por conseguinte,
julgo

extinto

o pre
sente
processo,

sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 3º do Código de Processo Penal c/c

art. 485,
V
I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022